Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO AUGUSTO MARTINO em face da decisão (ID 24920612, autos originários) que, em cumprimento de sentença movida por TEREZINHA LÚCIA HEZIM, determinou a manutenção do bloqueio de valores realizado nas contas do agravante, nos seguintes termos: (...) Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 12/08/2013 por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de BEER MART COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. e FLÁVIO AUGUSTO MARTINO, fundada em cédulas de crédito bancário (ID 30975524 e 30975526) no valor total de R$ 64.854,51 (sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) na data do ajuizamento da ação. Em razão da não localização da executada para citação no endereço declinado pela parte autora, foi realizada pesquisa aos sistemas BACENJUD, INFOSEG e SIEL em nome de ambos os executados (ID 30975534 e 30975586). As diligências que se seguiram igualmente resultaram infrutíferas, razão pela qual foi deferida a citação editalícia, sendo publicado o edital de citação no DJe de 08/06/2018. O prazo do edital transcorreu in albis, sendo os autos remetidos à Curadoria Especial, que arguiu a nulidade da citação por edital (ID 30975585), a qual foi rejeitada pela decisão de ID 30975587, preclusa. O executado FLÁVIO AUGUSTO MARTINO compareceu aos autos, constituindo advogado em 10/10/2018 (ID 30975589 e ID 30975590). O processo teve o curso suspenso pela decisão de ID 53284955, respaldada pelo art. 921, § 1o, III, do CPC e posteriormente foi arquivado provisoriamente. Em razão de decisão proferida nos autos do AGI no 0725663-06.2021.8.07.0000, foi emanada ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e reiterada pesquisas de bens pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, cujos resultados foram anexados ao ID 108351833. O sistema SISBAJUD informou o bloqueio de R$ 3.783,21 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos) das contas do executado FLÁVIO AUGUSTO MARTINO junto ao Banco do Brasil (R$ 589,20), Nu Pagamentos (R$ 3.180,73) e PagSeguro Internet S.A (R$ 13,28). O executado FLÁVIO AUGUSTO MARTINO manifestou-se por meio da petição de ID 108457127, arguindo a nulidade da citação. Alega que o Juízo reconheceu a nulidade da citação por edital e determinou a citação pessoal em novo endereço, que foi mais uma vez frustrada. Em razão disso, a certidão que afirmou o decurso do prazo para embargos à execução é nula. Aponta a nulidade do feito por ausência de intimação do impugnante quanto aos atos processuais, eis que há procuração juntada aos autos. Acrescenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta do executado, afirmando-as provenientes de salário. Ainda, que houve a renegociação do contrato de no 005.318.000, em 30/12/2019; quanto ao contrato no 006.284.037, a planilha não retrata o valor real e pede o envio dos autos à Contadoria Judicial. O exequente, intimado a se manifestar sobre a petição do executado, solicitou prazo de 10 dias a fim de verificar as questões levantadas (ID 109907447). É o relatório. DECIDO Construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os embargos à execução. Difere deste último, contudo, pelo objeto: enquanto os embargos à execução podem envolver qualquer matéria, a exceção de pré-executividade limita-se a versar sobre questões congnoscíveis ex officio e que não demandem dilação probatória. Nesse passo, é possível a análise dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo de execução, que inclui o ato de citação. Analisando os autos, verifica-se que foram esgotados todos os meios de localização dos executados antes da realização da citação por edital. A circunstância de que os executados encontravam-se em lugar incerto e não sabido foi corroborada pela expedição do mandado de ID 30975591. Portanto, a citação editalícia foi válida e produziu os efeitos processuais dela decorrente, não havendo que se falar em incorreção ou em nulidade da certidão de ID 30975595. Também dos autos exsurge que o excipiente FLÁVIO AUGUSTO MARTINO constituiu advogado, o qual juntou procuração aos autos em 10/10/2018. Do comparecimento espontâneo decorre o saneamento de qualquer vício que pudesse macular a citação ficta, conforme previsto no art. 239, § 1o, do CPC, obstando qualquer pretensão da parte, de reabertura de prazo para oposição de embargos à execução. Lado outro, assiste razão ao excipiente, quando alega que não foi intimado dos atos processuais através de seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico – DJe. Ocorre que, conforme estabelecido pelo art. 277 do CPC, “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. No caso dos autos, os atos processuais praticados foram para incitar o exequente a indicar bens à penhora e, posteriormente, para determinar a suspensão e arquivo provisório em razão da inexistência de bens penhorados. O feito não teve movimentação entre janeiro/2020 (decisão de suspensão) a julho/2021 (decisão que indeferiu reiteração de diligências). Quando houve o cumprimento da ordem da instância ad quem nos autos do AGI n. 0725663-06.2021.8.07.0000, em novembro de 2021, o executado compareceu aos autos por meio de seu advogado. Vê-se, desse modo, que não houve qualquer prejuízo ao executado, não havendo que se falar em nulidade processual. Quanto à alegação de inexigibilidade do débito estampado na cédula de crédito bancário de no 005.318.000 em decorrência de renegociação da dívida (ID 108457135), o exequente requereu prazo para que possa verificar o alegado. Ocorre que, além das questões processuais acima especificadas, houve também impugnação à penhora de ativos financeiros, sustentando o impugnante que os valores penhorados possuem natureza salarial. Não obstante a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do CPC, a adequada interpretação que deve ser dada à norma é aquela que melhor aplica o direito no caso concreto, dentro de um critério de razoabilidade, preservando-se os direitos das partes. Nesse sentido, a par do direito fundamental do executado aos alimentos, existe em contrapartida o direito fundamental do exequente à tutela executiva. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. (...) No caso dos autos, os documentos acostados à impugnação não se prestam a fazer a prova necessária e segura das alegações do impugnante. Diversamente, o crédito remanescente em conta corrente de livre movimentação não tipifica caso de proteção legal de impenhorabilidade. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho os valores penhorados em depósito judicial, até que seja feita a análise da alegação de inexigibilidade da cédula de crédito bancário de no 005.318.000 em decorrência de renegociação da dívida (ID 108457135). Para tanto, defiro ao exequente o prazo de 10 dias, conforme solicitado. (...) Em síntese, o agravante alega nulidade de citação na fase de conhecimento, ausência de intimação de atos processuais em nome do advogado e impenhorabilidade de conta-salário. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão agravada com o consequente desbloqueio dos valores em conta salário do executado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da decisão. Preparo (ID 6310698). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença de ambos os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo, tendo em vista que a decisão agravada determinou a manutenção dos valores penhorados em depósito judicial, até que seja feita a análise da alegação de inexigibilidade da cédula de crédito bancário, em decorrência de alegação de renegociação da dívida. Ademais, não vislumbro, nesse momento, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, embora haja proteção conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, nos termos do art. 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, o bloqueio realizado junto à conta-salário do agravante, no Banco do Brasil, foi somente no valor de R$ 589,20 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) e a referida conta recebeu diversos créditos, via transferências bancárias por meio do PIX, em valores que superam em muito o valor bloqueado (ID 108457129 do processo sob referência). Além do mais, as contas bancárias especificadas nos autos não se tratam de conta salário. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada concessão da tutela de urgência, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora